Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706730-57.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE EMBARGADO: LORENNA DE SOUSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID: Num. 66166738, proferida por este Relator, que concedeu a tutela de urgência “para determinar a nomeação, no prazo de 05 dias, e a posterior posse de LORENNA DE SOUSA OLIVEIRA, no concurso em questão, em razão de ter sido preterida na convocação, sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”, ante a nomeação de candidatos cotistas em classificação posterior ao da candidata, em patente violação à classificação dos aprovados, resta evidenciado o direito subjetivo à nomeação. Nas razões de ID: Num. 66617137, o Distrito Federal alega que a concessão de tutela de urgência, que determina a imediata nomeação e posse da autora no cargo público, esgota, na prática, o objeto principal da ação, uma vez que antecipa os efeitos pretendidos na decisão final. Afirma que a nomeação e a posse imediata da candidata não podem ser concedidas antes do trânsito em julgado da decisão. Pede a reconsideração da decisão com a consequente concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede seja provido o presente agravo interno para que seja deferida apenas a reserva da vaga, até que ocorra o trânsito em julgado da presente demanda, bem como seja suspensa a imposição de multa. Decido. Mantenho a decisão de ID: Num. 66166738 por seus próprios fundamentos, e, por consequência, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intime-se a candidata, Lorenna de Sousa Oliveira, para que se manifeste quanto ao agravo interno, apresentando suas contrarrazões, caso queira. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador